Tribunal: TJMT
Processo: 1016575-15.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016575-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), CONNY CALDER MONTAGEM E MANUTENCAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 15.843.456/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Execução Fiscal. Arquivamento Provisório. Ausência De Bens Penhoráveis. Rol Taxativo Do Art. 1.015 Do CPC. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o arquivamento provisório de Ação de Execução Fiscal com fundamento no art. 40, § 2º, da Lei n. 6.830/80, após tentativa frustrada de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD. O agravante pleiteia a realização de nova medida de constrição, com uso de ferramentas como RENAJUD ou SNIPER, alegando que decorreu lapso temporal razoável desde a última diligência bem como que o Juízo de origem violou a ordem legal de penhora e a jurisprudência que admite a renovação de buscas patrimoniais.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que manda arquivar provisoriamente Execução Fiscal por ausência de bens penhoráveis, com base no rol do art. 1.015 do CPC; e (ii) verificar se há interesse jurídico que legitime o conhecimento do Recurso.

III.
Razões de decidir

3.
O rol do art. 1.015 do CPC possui natureza de taxatividade mitigada, admitindo-se em hipóteses excepcionais o Agravo de Instrumento, desde que comprovada a urgência ou o risco de ineficácia da apreciação futura.

4. A decisão impugnada limitou-se a determinar o arquivamento provisório do feito, com amparo no art. 40, § 2º, da Lei n. 6.830/80, sem indeferir qualquer medida requerida, o que afasta a configuração de situação urgente ou de prejuízo irreparável.

5. O pronunciamento judicial não impede a adoção de providências posteriores nem o eventual prosseguimento da Execução, inexistindo, portanto, interesse imediato que justifique a interposição do Recurso.

6. O Agravo de Instrumento não se enquadra nas situações descritas de forma expressa no art. 1.015 do CPC, tampouco foi demonstrada a excepcionalidade necessária à sua admissibilidade.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015; Lei n. 6.830/80, art. 40, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT (Tema 988); STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 567); TJMT, N.U 1008361-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão que determinou o arquivamento provisório da Ação de Execução Fiscal n. 1028146-76.2022.8.11.0003, com fundamento no art. 40, § 2º, da Lei n. 6.830/80, diante da tentativa frustrada de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD.

O agravante sustenta que a constrição por meio do referido sistema de rastreamento constitui medida legítima e eficaz para a satisfação do crédito tributário, especialmente em virtude do tempo decorrido desde a última diligência e da possibilidade de adoção de novos mecanismos, como o RENAJUD ou o SNIPER.

Afirma que o Juízo de origem desconsiderou a prioridade legal conferida ao numerário na ordem legal de penhora e contrariou precedentes que admitem a renovação das buscas após o transcurso de lapso temporal razoável.

Pleiteia o provimento do Recurso para cassar a decisão impugnada e autorizar nova medida destinada à localização de bens penhoráveis mediante utilização de instrumentos eletrônicos (Id 288545386).

A agravada não apresentou contraminuta.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar, em razão da natureza da demanda, por envolver interesse individual disponível e caráter patrimonial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Este Agravo foi interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis - MT, a qual determinou o arquivamento provisório da Ação de Execução Fiscal n. 1028146-76.2022.8.11.0003, iniciando-se o prazo prescricional aplicável ao crédito tributário executado.

Ocorre que não estão presentes os requisitos de admissibilidade exigidos para o regular conhecimento do Recurso, cabível apenas contra decisões interlocutórias expressamente previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC ou em legislação específica.

Referido dispositivo assim estabelece:

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Portanto, a decisão impugnada não se enquadra nas hipóteses de imediata recorribilidade.

Por outro lado, é pacífico o entendimento do STJ, firmado nos Recursos Especiais n. 1.704.520/MT e 1.696.396/MT, sob o rito dos repetitivos (Tema 988), no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo-se o Agravo de Instrumento em situações excepcionais, quando demonstrada a urgência da medida ou o risco de ineficácia da análise posterior em Apelação.

No caso concreto, o agravante requereu, em 10.7.2023, a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD.

Em 15.7.2023, o Juízo de origem suspendeu o feito por um ano, nos termos do art. 40,
caput
, da Lei 6.830/80.

Após diversos prazos para manifestação a respeito do Tema 1184 do STF, em 26.3.2025 mandou arquivar provisoriamente a Ação (Id 188511735 dos autos originários), com fundamento no § 2º do artigo acima citado, em consonância com o Tema 567 do STJ, que enuncia:

“
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
”.

Diferentemente do que alega o agravante, não houve indeferimento de diligência na primeira instância, mas sim ausência de apreciação do pedido. A decisão combatida limitou-se a determinar o início da fase de arquivamento do feito, com amparo no § 2º do art. 40 da Lei n. 6.830/80, aplicável às hipóteses de prescrição intercorrente.

Ademais, não se identifica interesse recursal concreto, uma vez que a decisão não impede a Fazenda Pública de reiterar o pedido de constrição patrimonial ou de promover outras medidas perante o Juízo de origem, em momento oportuno.

Sobre a matéria:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO DO FEITO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INADEQUAÇÃO AO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. (...) 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu Agravo de Instrumento manejado em Execução Fiscal, diante da inadequação da matéria ao rol do art. 1.015, do CPC, tratando-se de decisão que determinava o arquivamento do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o Agravo de Instrumento contra decisão que determina o arquivamento da Execução Fiscal, e se o Agravante apresentou fundamentação capaz de infirmar os fundamentos determinantes da decisão monocrática recorrida.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada assentou, com acerto, que o arquivamento do feito não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, o que impede o conhecimento do Agravo de Instrumento.

4. O Agravo Interno não enfrentou os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar pedido genérico de diligência, sem demonstrar a superação do óbice de admissibilidade ou ilegalidade do decisum.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do Agravo Interno, por violação ao princípio da dialeticidade
.” (TJMT, N.U 1008361-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.6.2025).

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025